Tribunal: CARF
Processo: 13409.720205/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13409.720205/2015-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.387 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
DANIELLE KARINE GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-47.487 da 1a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 28 e segs).
“Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 18/22, relativo ao ano-calendário
de 2011, para formalização da cobrança do imposto suplementar no valor de R$
10.587,50, acrescido de multa de oficio e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13409.720205/2015-59
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.387 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13409.720205/2015-59

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 19/20, foi Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 38.500,00,
por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Inconformado(a) com a exigência, a qual tomou ciência em 01/07/2015 (Fls. 23), o(a)
contribuinte apresentou impugnação em 31/07/2015 (Fls. 02/08), alegando em síntese,
que não concordava com o lançamento, pois apresentou os documentos necessários
(recibos, notas fiscais) para a comprovação da efetividade da despesa médica glosada.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 09. “
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Do mérito
Dedução com despesas médicas
Nesse passo, deve-se observar os dispositivos da legislação tributária que regulam a
matéria:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.387 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13409.720205/2015-59

Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu
(inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999), podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Com relação aos recibos médicos e notas fiscais emitidos por profissionais/clinicas,
temos que esclarecer que a Lei no 9.250, de 1995, no §2°, III, do mesmo artigo 8°,
reforça, ainda, que a possibilidade de dedução prevista na alínea ‘a’ do inciso II limita-
se a pagamentos comprovados e logo a seguir enumera os requisitos formais dos quais
estes comprovantes devem ser revestidos, como nome do emitente, endereço, CPF ou
CNPJ.
Ressalta-se quanto ao inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999, é equivocado entender-
se que basta para comprovação de despesas médicas/odontológicas a apresentação de
recibo contendo o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o
serviço. Esta não é a correta interpretação do dispositivo legal. A indicação refere-se aos
dados que devem constar na declaração de ajuste, relacionados dentre os pagamentos
efetuados, que devem estar baseados em documentação idônea. A tônica do dispositivo
é a especificação e comprovação tanto dos serviços prestados quanto dos pagamentos,
tanto que se admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser
prova cabal de transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo essa forma
de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva prestação do serviço, quando
dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do serviço ao contribuinte ou a
seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida à dedução,
consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei no 9.250, de 1995.
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.387 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13409.720205/2015-59

A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte que pleiteou a
dedução provar com comprovantes as despesas e que realmente efetuou os pagamentos
nos valores e nas datas constantes nos comprovantes, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução.
Em princípio, admite-se como prova hábil de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, outras provas podem ser
solicitadas pelo fisco.
Aos autos, o(a) contribuinte anexou os recibos e ou declarações emitidos pelos
profissionais em questão, entre outros meios de provas.
Observa-se que o(a) contribuinte não apresentou documentos suficientes que
comprovassem o efetivo pagamento da despesa médica declarada e posteriormente
glosada.
A glosa da despesa médica foi efetuada pela falta de comprovação do efetivo
pagamento, conforme solicitado.
No presente caso, o(a) contribuinte deveria ter anexado, além dos recibos, extratos de
contas correntes, com o nexo de relação entre as datas dos saques efetuados com os
recibos emitidos, ou cópias de cheques nominais ao profissional, ou transferências
bancárias, entre outros, sempre com relação de nexo dos recibos emitidos e a forma de
pagamento.
Para se beneficiar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do efetivo pagamento, ainda que
os emitentes tenham confirmado o atendimento do contribuinte e/ou de seus
dependentes.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica, caso haja
intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos, não envolve apenas
ele e o profissional de saúde, mas também o fisco e, por isso, deve se acautelar na
guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço. A
emissão de recibo de pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova
contra o credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
Cumpre, ainda, ressaltar que o imposto de renda tem relação direta com os fatos
econômicos. Na busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por
vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de
elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a
evidência de uma dada situação de fato.
A disponibilidade financeira, por si só não comprova o desembolso das quantias
declaradas e aqui questionadas.
Frise-se, que não pode o contribuinte alegar simples forma jurídica, pleiteando a
aceitação de simples recibos, como comprovação de despesas médicas pleiteadas, se o
fenômeno econômico não ficar provado.
É oportuno citar, novamente, o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Portanto, o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do fato.
Logo, não merece reparo o feito fiscal.
Da conclusão
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.387 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13409.720205/2015-59

Por todo exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a presente impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido no presente processo. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/08/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 03/09/2019, Recurso Voluntário, fl. 43, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento. Cita Jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.387 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13409.720205/2015-59

Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.387 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13409.720205/2015-59

No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo parcialmente.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 80
DF CARF MF
Original